Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004681-06.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZA MEINBERG - CPF: 006.816.106-97 (RECORRENTE), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (RECORRIDO), ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - CPF: 907.644.126-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 9099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência
da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante a inscrição referente a cobrança indevida da fatura com vencimento em 27.05.2020, posto que a promovente comprovou nos autos que realizou o pagamento de fatura com vencimento em 26.05.2020, referente a leitura do mesmo período, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) MANTER os efeitos da Tutela de Urgência concedida, tornando-os definitivos;

b) CONDENAR, a reclamada COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG, a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante MARIZA MEINBERG,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a data de emissão da fatura de consumo final deve ser a mesma data do pedido de encerramento do contrato, visto que naquela oportunidade o consumidor informa a leitura ou autoriza a Concessionária de Serviço Público a proceder o faturamento por média.

Alega que uma fatura corresponde ao consumo final, vez que a Recorrida requereu o encerramento do contrato, sendo a outra fatura referente ao consumo mensal da instalação, não havendo o que se falar em valores altos de custo de disponibilidade.

Sustenta que a leitura foi realizada no dia 07/05/2020, sendo a data de vencimento correspondente à data escolhida pelo consumidor, entretanto, em 19/05/2020 houve emissão da fatura referente ao consumo final, compreendida, conforme já exposto, no período de 08/05/2020 a 19/05/2020, posto que a energia elétrica neste período esteve à disposição da Recorrida.

Requereu o desprovimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de não conhecimento do recurso pela sua intempestividade.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos, vejo que razão assiste às alegações da promovente constante em contrarrazões, posto que o presente recurso inominado é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 42, da Lei n. 9099/95:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Verifico que a parte promovida tomou ciência da sentença em 31.03.2021, conforme movimentação constante na própria aba de expedientes do PJE, tendo interposto recurso inominado somente no dia 16.04.2021.

Tal como ressaltado e demonstrado pela parte promovente em contrarrazões, a contagem do prazo iniciou-se no dia 01.04.2021, não tendo havido ponto facultativo nesse dia, sendo que somente no dia 02.04.2021 foi feriado.

Em que pese à certidão Id. 8564984 ateste a tempestividade do recurso, vê-se que o prazo de 10 (dez) para a interposição do recurso inominado se findou em 15.04.2021.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021